Tribunal: TJDFT
Processo: 0715911-12.2023.8.07.0009
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. VENDA DE COISA ALHEIA COMO PRÓPRIA. PROVA ORAL. PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA DA LOCADORA. COMPROVANTES DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE, DAS CIRCUNSTÂNCIAS E DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. REPARAÇÃO MÍNIMA DOS DANOS MATERIAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condena o réu pela prática do crime previsto no CP, art. 171, § 2o, inciso I, em razão de negociação fraudulenta de veículo pertencente a locadora, com apresentação de documento falso e prejuízo líquido de R$ 8.000,00 à vítima. A defesa pede absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a revisão da dosimetria da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a prova produzida é suficiente para sustentar a condenação por estelionato na modalidade de venda de coisa alheia como própria; (ii) estabelecer se a valoração negativa da culpabilidade, das circunstâncias e das consequências do crime deve ser mantida na primeira fase da dosimetria; e (iii) verificar se deve subsistir a reparação mínima por danos materiais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria estão demonstradas pela prova oral colhida em juízo e pelos comprovantes de transferências bancárias realizados em favor do réu. A vítima descreve a oferta do automóvel, a apresentação de documento veicular falso, o pagamento do ágio e a posterior constatação de que o bem pertencia a locadora, resultando em prejuízo financeiro.
4. Em crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume especial relevância quando firme, coerente e harmônica com os demais elementos probatórios, sendo suficiente para embasar a condenação.
5. A valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime não se sustenta, pois, a premeditação, a dissimulação e o uso de documento falso foram utilizados de forma sobreposta e correspondem ao meio fraudulento próprio do estelionato, configurando bis in idem.
6. Não se justifica a valoração negativa das consequências, uma vez que o prejuízo financeiro e o abalo emocional não ultrapassam os efeitos ordinários do delito.
7. A reparação mínima por danos materiais deve ser mantida, diante da existência de pedido expresso e da comprovação do prejuízo líquido suportado pela vítima.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento: “1. A condenação por estelionato na modalidade de venda de coisa alheia como própria subsiste quando a palavra da vítima é coerente e confirmada por prova testemunhal e documental. 2. A valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime exige fundamento concreto que extrapole o meio fraudulento inerente ao tipo penal. 3. O prejuízo patrimonial e o abalo emocional inerentes ao delito não autorizam, por si sós, a exasperação da pena-base. 4. A reparação mínima dos danos materiais é cabível quando há pedido expresso e comprovação do prejuízo.”
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 61, I, 171, § 2o, inciso I, e 33, § 2o, “c”; CPP, art. 387, IV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1741840, Proc. 0730546-50.2022.8.07.0003, Rel. Des. Josapha Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 09.08.2023, PJe 18.08.2023. TJDFT, Acórdão 1741494, Proc. 0733129-48.2021.8.07.0001, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, j. 09.08.2023, PJe 18.08.2023.